Tribunal: TJBA
Processo: 8062041-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062041-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ICARO ROGERIO ROCHA MOREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
decreto lei Nº 911/69.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO JUDICIAL PROPORCIONAL E LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062041-12.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como agravado ICARO ROGERIO ROCHA MOREIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.